Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E TRANSTORNO ANSIOSO. TEMA No 1.082 DO STJ. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS TRATAMENTOS INDICADOS SE REVELEM INDISPENSÁVEIS PARA A GARANTIA DA SOBREVIVÊNCIA DA AUTORA OU PARA A MANUTENÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DELA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS NORMATIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Rés, operadora e administradora, como fornecedoras do plano de saúde e a Autora como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
3. Assim, além da legislação pertinente aos planos de saúde, incide, no caso concreto, o regramento consumerista, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (arts. 7o, parágrafo único, 12, 14, 18 e 25, § 1°, todos do CDC).
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
5. A tese fixada no referido Tema se refere à manutenção de tratamento destinado a lidar com condições médicas críticas, agudas ou crônicas, já tendo esta eg. Corte de Justiça se manifestado no sentido de que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) não se insere nessas exceções, pois se refere a uma condição permanente e que, em princípio, não apresenta risco à vida ou à incolumidade física de seu portador. Precedentes.
6. Em relação às outras patologias descritas no relatório médico (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Ansioso), tampouco se evidencia a presença da gravidade necessária a atrair o entendimento firmado no referido tema repetitivo. Não há, no aludido documento, qualquer menção de que os tratamentos indicados se revelem imprescindíveis à sobrevivência da Autora ou à manutenção da incolumidade física dela. Precedentes.
7. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no inciso II do parágrafo único do art. 13, veda a rescisão unilateral dos contratos individuais ou familiares, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, bem como em qualquer hipótese, durante a internação do beneficiário.
8. No que tange à natureza coletiva do plano contrato pela Autora, verifica-se que a Lei no 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral dos contratos coletivos por adesão, mas exige a previsão expressa no contrato, nos termos do disposto no art. 17-A, § 2o, IV, da referida legislação.
9. Sobre o tema, a Resolução Normativa ANS no 195/2009 condicionava, ainda, a rescisão imotivada dos planos de saúde coletivos, por adesão ou empresarial, ao cumprimento de prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No entanto, o parágrafo único do art. 17 da referida resolução foi anulado com o advento da Resolução Normativa ANS no 455/2020 - em cumprimento a determinação judicial.
10. Em 14/12/2022, foi publicada a Resolução Normativa ANS no 557/2022, cuja vigência teve início em 1o/2/2023, revogando expressamente as Resoluções Normativas no 195/2009 e no 455/2020, sem, contudo, estabelecer requisitos específicos para a rescisão unilateral de contratos de planos de saúde coletivos. Nesse cenário, restaram revogados os requisitos relacionados ao período mínimo de vigência contratual e à necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão imotivada. Todavia, o art. 23 da referida norma ratificou a obrigatoriedade de que as condições de rescisão ou de suspensão de cobertura, nos planos coletivos por adesão ou empresariais, estejam expressamente previstas no contrato firmado entre as partes.
11. No caso concreto, conquanto não haja controvérsia acerca da existência da relação contratual entre as partes, verifica-se que o instrumento celebrado não foi acostado aos autos, de modo que resta inviabilizada a análise acerca das condições acordadas sobre a possibilidade de rescisão unilateral e sobre o prazo que deveria anteceder a comunicação do fim da cobertura assistencial.
12. Além disso, a Resolução Normativa ANS no 509/2022, que dispõe sobre a transparência das informações no âmbito da saúde suplementar e estabelece a obrigatoriedade da disponibilização do conteúdo mínimo obrigatório de informações referentes aos planos privados de saúde no Brasil prevê, em seu Anexo I, quanto à possibilidade de rescisão pela operadora do Plano Coletivo por Adesão (e do Plano Coletivo Empresarial), que “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados” e que “O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência”.
13. Nos termos dos arts. 1o e 3o da Resolução CONSU no 19/1999, em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, as operadoras deverão oferecer ao beneficiário a possibilidade de contratação de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a exigência de cumprimento de novos prazos de carência, ressalvada a hipótese das operadoras que não comercializem tais modalidades em seu portfólio de produtos. No entanto, não há comprovação nos autos de que foi ofertado novo plano de saúde à Autora na modalidade individual ou familiar, tampouco demonstrada a impossibilidade das Rés de fazê-lo.
14. No caso vertente, verifica-se que foram descumpridas as normas que disciplinam o direito à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, tornando o cancelamento ora analisado ilegal. Entretanto, é possível a rescisão unilateral imotivada do negócio celebrado entre as partes, desde que a resilição ocorra nos termos previstos no contrato e na legislação aplicável.
15. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
16. Apelação da primeira Ré conhecida parcialmente e, nessa extensão, não provida. Recurso Adesivo da Autora conhecido e não provido.